Tribunal: TJSP
Processo: 2264619-18.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. 1) WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível, sequer como sucedâneo de recurso não interposto em tempo oportuno (recurso em sentido estrito, art. 581, IX, C.P.P.), sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. Writ não conhecido

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. 1) WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível, sequer como sucedâneo de recurso não interposto em tempo oportuno (recurso em sentido estrito, art. 581, IX, C.P.P.), sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. Writ não conhecido neste ponto.
2) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. Os fatos narrados na denúncia constituem, em tese, a conduta delitiva prevista no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Exordial acusatória que preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte probatório mínimo (probable cause) a justificar o oferecimento da inicial acusatória. O trancamento da ação penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação, reste evidente a atipicidade da conduta do denunciado ou a incidência de alguma excludente inquestionável do crime, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. Restante trazido na impetração (v.g. alegação de que se aplica ao caso, o princípio da insignificância, a ensejar o reconhecimento da atipicidade de conduta) relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Não conhecimento neste ponto. Conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.